Tribunal: TJBA
Processo: 8168358-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168358-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LORENA RAMOS LOPES MONTEIRO

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
LORENA RAMOS LOPES OLIVEIRA
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais movida contra o
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
A autora alegou ter seus dados inseridos no sistema SCR/SISBACEN sem notificação prévia, pleiteando exclusão da anotação e indenização por danos morais. O juízo a quo entendeu inexistente o interesse processual, afirmando que a anotação já havia sido baixada, que a ação apresentava traços de litigância predatória e que o sistema em questão não possui caráter desabonador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir mesmo após a baixa do registro no SCR/SISBACEN; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia pode configurar violação aos direitos do consumidor com potencial para análise meritória de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir subsiste quando presentes a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, sendo possível sua configuração mesmo após a baixa do registro, caso persista controvérsia quanto à legalidade da inscrição ou ausência de notificação.

A alegação de ausência de notificação prévia à inserção de dados em sistema de crédito é juridicamente relevante, especialmente em se tratando de dados sensíveis, justificando o prosseguimento da ação para apuração de eventual responsabilidade civil.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o SCR/SISBACEN pode ser equiparado a cadastros de proteção ao crédito, quando utilizado como base para negativa de crédito, aplicando-se por analogia a Súmula 359 do STJ.

A extinção sem exame do mérito com base em suposta litigância predatória viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito de acesso à justiça, especialmente quando a petição inicial apresenta fundamentação, documentos e narrativa compatível com os fatos.

Ausente a devida instrução e contraditório sobre os fatos narrados, não se verifica hipótese de aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8168358-31.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
LORENA RAMOS LOPES OLIVEIRA
e, como Apelado,
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora